Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-05.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELMAS SIRIO VILA REAL - CPF: 799.403.821-20 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada por Elmas Sirio Vila Real, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença reconheceu a inexistência da dívida relativa à cobrança por suposta diferença de consumo de energia elétrica (R$ 13.458,27), afastou o pedido de danos morais e condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários. Ainda, foi imposta multa à autora por ausência à audiência de conciliação. A concessionária apelou, defendendo a regularidade do procedimento de inspeção com base na Resolução ANEEL n. 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica, à luz dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, notadamente quanto à formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à empresa o dever de comprovar a legalidade de suas cobranças.

A regularidade do procedimento de recuperação de consumo exige o cumprimento do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, que prevê a entrega do TOI ao consumidor ou a seu representante no ato da inspeção, ou o envio posterior em até 15 dias, com prova de recebimento.

No caso concreto, não houve prova de que a autora acompanhou a inspeção, de que se recusou a assinar o TOI, tampouco de que foi regularmente cientificada da lavratura do termo.

A ausência de assinatura da consumidora no TOI, somada à falta de comprovação do envio do documento nos moldes exigidos, compromete a validade do procedimento, tornando-o unilateral e contrário ao contraditório e à ampla defesa.

Fotografias e alegações genéricas não suprem a inobservância das garantias procedimentais essenciais previstas na regulamentação da ANEEL e na legislação consumerista.

Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é inválida quando não comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, especialmente quanto à ciência do consumidor.

A ausência de assinatura ou de comprovação de recebimento do TOI torna o procedimento administrativo unilateral e inidôneo à constituição de débito.

É indevida a cobrança fundada em inspeção realizada sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida”, ajuizada por ELMAS SIRIO VILA REAL, que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 270886868), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando a inexistência de dívida relativa às diferenças de consumo apuradas pela requerida, referentes às faturas com vencimento em 31/01/2022, nos valores de R$ 6.618,60 e R$ 6.839,67, totalizando R$ 13.458,27, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na proporção de 50% para cada litigante.

Aplicou ainda multa à autora por ausência injustificada à audiência de conciliação, no valor de R$ 269,16.

A apelante, em suas razões (ID. 248055682), sustenta que os procedimentos de inspeção e recuperação de consumo observaram integralmente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, inclusive com ciência da consumidora quanto à apuração e critérios utilizados.

Alega que houve irregularidade identificada na unidade consumidora, apta a ensejar a recuperação de consumo.

Pugna, portanto, pela reforma total da sentença, com reconhecimento da regularidade da cobrança impugnada.

Contrarrazões apresentadas. ID. 248055683

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., concessionária de serviço público de energia elétrica, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida n.º 1001979-05.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por Elmas Sirio Vila Real.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 270886868), reconhecendo a nulidade da cobrança por recuperação de consumo e afastando o pedido de danos morais, condenando as partes ao rateio dos ônus sucumbenciais e aplicando à autora a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC.

A concessionária apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, afirmando ter comprovado a existência de desvio de energia na unidade consumidora, com base em inspeção técnica devidamente documentada. Assevera que observou os critérios técnicos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, inclusive com notificação da consumidora quanto à recuperação de consumo.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90), impondo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança impugnada.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, embora a apelante alegue a existência de desvio externo de energia elétrica, não logrou comprovar que a inspeção foi acompanhada pela consumidora ou que esta foi cientificada adequadamente da irregularidade apontada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não conta com assinatura da autora, tampouco há prova inequívoca de que ela tenha se recusado a assiná-lo ou acompanhado o procedimento.

Nesse contexto, conclui-se que o TOI foi elaborado sem observância ao art. 129, da Resolução n.º 414/2010, portanto, configura-se a conduta unilateral, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“No ponto, sobreleva anotar que a ANEEL, ao regulamentar o processo de fiscalização que tem o condão de apurar irregularidades dessa natureza, disciplinou que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo e, subsidiariamente, na hipótese de recusa do consumidor (situação retratada nos autos), aquele deve ser enviado em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Justamente por isso, não tendo a apelante demonstrado o cumprimento de nenhum desses requisitos, concluo que a inspeção supracitada constitui prova unilateral, portanto precária, eis que não observou rigorosamente o fluxo estabelecido pela norma regente. Ora, sabendo-se que o TOI (documento da concessionária de energia elétrica que registra irregularidades) é produzido por meio de vistoria no relógio medidor da unidade de consumo, e que essa inspeção é realizada por funcionários/prepostos da concessionária, não pode tal documento gozar de presunção absoluta de legitimidade e veracidade, por não ser isento de imparcialidade.
Com efeito, denota-se que os procedimentos estabelecidos pelo artigo 129 da Resolução Normativa n. 414/2010 não foram devidamente cumpridos, sendo o consumidor/apelado privado do exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi devidamente cientificado de atos ao longo do procedimento administrativo. Nesse contexto, considero irregular o procedimento de fiscalização realizado, porquanto efetivado sem a presença do consumidor e, notadamente, sem a observância do prazo de envio do respectivo TOI.
[...] (STJ - REsp: 1999010 AC 2022/0120511-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 02/08/2022)

Entendimento acompanhado por esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – INCIDENCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL – AUSENCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI – ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – recurso provido.
O procedimento adotado pela Energisa a título de recuperação de consumo não obedeceu os dispositivos legais sobre a matéria, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado
. Assim, sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo, incluindo a avaliação realizada pela Energisa, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043347-28 .2021.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ademais, as fotografias juntadas são insuficientes para atestar a lisura do procedimento.

Assim, à míngua de comprovação da regularidade do procedimento, especialmente quanto à participação ou ciência da autora, a cobrança por recuperação de consumo revela-se indevida, devendo ser mantida a declaração de inexistência da dívida no valor total de R$ 13.458,27, como corretamente decidido na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025